Tribunal: TJPA
Processo: 0865016-07.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865016-07.2019.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA, PETROLEO SABBA SA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REGULARIDADE FISCAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). SEGURO GARANTIA JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO CADASTRAL DE CONTRIBUINTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA PROCESSUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Petróleo Sabbá S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em demanda envolvendo controvérsia acerca da regularidade fiscal da empresa e da legalidade de sua classificação cadastral pela Administração Tributária estadual. A embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição no julgado, especialmente quanto à existência de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), à apresentação de seguro garantia judicial e à inexistência de débitos exigíveis, postulando a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise da regularidade fiscal da embargante, especialmente diante da existência de CPEN e de seguro garantia judicial; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente como instrumento de rediscussão do mérito, caracterizando recurso manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa à regularidade fiscal da empresa e ao alcance jurídico da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, concluindo que sua existência não impede, por si só, a adoção de medidas administrativas de controle fiscal pela Administração Tributária.

A decisão também analisou a alegação relativa à existência de seguro garantia judicial, assentando que tal garantia não possui efeito automático de afastar mecanismos administrativos de controle cadastral adotados pela Fazenda Pública.

A fundamentação do acórdão esclareceu que a classificação cadastral questionada não depende exclusivamente da existência de débitos definitivamente constituídos, podendo decorrer da aplicação de critérios administrativos previstos na legislação tributária estadual.

A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada caracteriza desvio da finalidade integrativa do recurso e evidencia intuito protelatório.

Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A existência de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ou de seguro garantia judicial não impede, automaticamente, a adoção de mecanismos administrativos de controle fiscal pela Administração Tributária.

A oposição de embargos de declaração sem indicação de vício real na decisão caracteriza recurso manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Petróleo Sabbá S.A. contra o acórdão proferido por esta Turma que, ao apreciar a apelação cível interposta nos autos originários, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios no julgado, alegando a existência de
omissão e obscuridade
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente determinados argumentos relacionados à regularidade fiscal da empresa, especialmente quanto à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPEN, à existência de seguro garantia judicial e à inexistência de débitos exigíveis aptos a justificar a classificação cadastral que foi objeto da controvérsia.

Aduz, ainda, que haveria contradição lógica na conclusão do acórdão, pois seria incompatível reconhecer a existência de CPEN válida e, simultaneamente, admitir a classificação da empresa como contribuinte em situação fiscal irregular.

Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar as obscuridades e omissões apontadas, sendo-lhe atribuído efeitos infringentes para declarar a impossibilidade das autoridades coatoras classificarem-no como ativo não regular.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que os embargos declaratórios
não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão
, sendo incabíveis quando utilizados apenas como meio de expressar inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, a leitura detida do acórdão embargado evidencia que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo qualquer lacuna apta a justificar a integração pretendida.

I – Da alegada omissão quanto à existência de CPEN

Sustenta a embargante que o acórdão teria sido omisso ao não considerar que a empresa possui
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
, circunstância que, em sua visão, impediria a Administração Tributária de classificá-la em situação fiscal irregular.

Todavia, tal alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à regularidade fiscal da contribuinte, analisando o alcance jurídico da CPEN apresentada e concluindo que
a mera existência de certidão positiva com efeitos de negativa não impede, por si só, a adoção de medidas administrativas de controle fiscal
, quando verificadas situações que autorizem a atuação da Administração Tributária.

A decisão, portanto, não ignorou o argumento da embargante, mas
o examinou e lhe atribuiu interpretação jurídica diversa daquela pretendida pela parte
, o que não configura omissão, mas simples divergência interpretativa.

Assim, a pretensão da embargante revela inequívoca tentativa de
reabrir a discussão sobre o mérito da causa
, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

II – Da alegada omissão quanto ao seguro garantia judicial

A embargante afirma também que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer que os débitos discutidos estariam garantidos por
seguro garantia judicial
, circunstância que, segundo sustenta, impediria qualquer classificação de irregularidade fiscal.

Também nesse ponto não se verifica o vício apontado.

O acórdão foi claro ao afirmar que a existência de garantia judicial
não possui o condão automático de afastar os mecanismos administrativos de controle cadastral utilizados pela Fazenda Pública
, especialmente quando a controvérsia envolve a análise de critérios normativos próprios da legislação estadual.

Assim, o argumento relativo ao seguro garantia foi devidamente considerado na fundamentação do julgado, tendo sido expressamente afastada a tese de que tal garantia seria suficiente para modificar a classificação cadastral questionada.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

III – Da alegada obscuridade quanto ao conceito de inadimplência

A embargante sustenta ainda que haveria obscuridade no acórdão ao tratar da noção de inadimplência fiscal, afirmando que não teria sido esclarecida a compatibilidade entre a existência de CPEN e a classificação fiscal atribuída pela Administração.

Todavia, a alegação igualmente não prospera.

O acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente ao afirmar que a situação cadastral questionada não decorre exclusivamente da existência de débitos definitivamente constituídos, mas também da
aplicação dos critérios administrativos previstos na legislação tributária estadual
, voltados ao controle da regularidade fiscal dos contribuintes.

Desse modo, a decisão indicou de forma expressa a premissa jurídica que embasou o julgamento, inexistindo qualquer dificuldade de compreensão da motivação adotada.

A circunstância de a parte discordar da conclusão alcançada pelo colegiado
não transforma a decisão em obscura
, tampouco autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV – Da alegada omissão quanto à inexistência de outros débitos exigíveis

A embargante afirma, ainda, que o acórdão teria deixado de esclarecer se existiriam débitos não garantidos ou não suspensos que justificassem a classificação fiscal atribuída à empresa.

Contudo, também nesse ponto não se verifica omissão.

O julgamento analisou a controvérsia sob a perspectiva jurídica pertinente, concluindo que
a regularidade certificada por CPEN ou a existência de garantia judicial não possuem eficácia automática para impedir a adoção de medidas administrativas de controle fiscal
, nos termos da legislação aplicável.

Assim, a conclusão do acórdão não dependeu da individualização exaustiva de cada débito eventualmente existente, mas sim da interpretação normativa acerca da suficiência — ou não — das circunstâncias invocadas pela embargante para afastar a classificação administrativa impugnada.

Não há, portanto, lacuna decisória a ser suprida.

A análise das razões recursais demonstra que a embargante busca, em realidade,
rediscutir os fundamentos jurídicos do acórdão
, o que extrapola manifestamente os limites do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração
não constituem sucedâneo recursal
, sendo incabíveis quando utilizados como instrumento para promover nova apreciação do mérito da causa.

A insistência da embargante em rediscutir matéria já devidamente apreciada revela utilização inadequada da via recursal, circunstância que autoriza a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil
, quando caracterizado o caráter manifestamente protelatório do recurso.

No caso concreto, verifica-se que os embargos não apontam vício real na decisão, limitando-se a reiterar argumentos anteriormente analisados e rejeitados por esta Turma, evidenciando o propósito de
prolongar indevidamente a marcha processual
.

Diante desse cenário, reconhece-se o
caráter manifestamente protelatório dos embargos
, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Considerando as circunstâncias do caso concreto e observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo a multa em
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso,
condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do
art. 1.026, §2º, do CPC
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026